Tribunal: TJBA
Processo: 0000007-22.2009.8.05.0273
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000007-22.2009.8.05.0273

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANTÔNIO ROSA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FLORIVALDO MAGALHAES JUNIOR, FELIPE MENDES OLIVEIRA, GUSTAVO ANDRE CUNHA PEREIRA, TACIANO RIOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

RECURSO INTERPOSTO PELO DEFENSOR DATIVO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO.

VALOR PROPORCIONAL AO ZELO DO PROFISSIONAL, À COMPLEXIDADE DO FEITO E AO DISPÊNDIO
DE TEMPO PELO
ADVOGADO. ATUAÇÃO EM UMA PETIÇÃO SUSTENTANDO TESE DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL, QUE LOGROU ÊXITO
E TRANSITOU EM JULGADO
. DISPÊNDIO DE TEMPO INFERIOR AO QUE NORMALMENTE OCORRE EM PROCEDIMENTOS DESTE JAEZ (JÚRI).

HONORÁRIOS PREVISTOS

NA LEI Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO LABOR DO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA.

MANIFESTAÇÃO D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA ENTENDENDO PELA SUA AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AO OBJETO DO RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
F
e
lipe
M
endes
O
liveira
, Advogado, irresignado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mairi/Ba, Dr. Edvanilson de Araújo Lima, que condenou o
E
stado

da
B
ahia
ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da sua atuação como Defensor Dativo nos autos da ação penal de nº 0000007-22.2009.8.05.0273, conforme decisão de ID 89157627.

2- O Apelante requer a majoração dos honorários advocatícios
fixados
em seu favor, afirmando que, ao arbitrar o valor de R$ 3.000,00, o d. julgador não considerou o grau de zelo do profissional. Argumenta que atuou no processo por 05 anos e que o valor fixado pelo juízo
a quo
é muito aquém da tabela da OAB/BA para procedimentos do júri.

3- No tocante ao valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), ao Defensor Dativo, entendo que não merece reforma. É cediço que o juiz não está vinculado à tabela de honorários do órgão de classe (Recurso Especial nº 1656322/SC) e que a quantia fixada é proporcional ao tempo e grau de zelo dispendido pelo advogado na defesa do réu.

4- Compulsando-se os autos, verifica-se que o Defensor Dativo foi nomeado em 17 de dezembro de 2021 (ID 89157608). Em 15/01/2022, requereu habilitação nos autos, conforme a petição de ID 89157612 - Pág. 1. Em 01/04/2022, realizou pedido de declaração da prescrição virtual da pena no ID 89157615 - Pág. 1 e 2.

5-
Não houve interposição de recurso ministerial em relação à prescrição ou do Estado da Bahia, a respeito dos honorários, havendo trânsito em julgado da sentença.

6
-
Assim
, a defesa, embora exitosa, referiu-se ao protocolo de petição com a tese defensiva de prescrição,
havendo dispêndio de tempo menor do que normalmente ocorre em procedimentos deste jaez
(júri)
. Neste diapasão, mantenho os honorários
fixados pelo juízo
a quo
no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

7- A d. Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar sobre o recurso, asseverando que se trata de interesse exclusivamente patrimonial, não havendo interesse de agir do Ministério Público.

8- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

0000007-22.2009.8.05.0273
, provenientes da Comarca de Mairi/Ba, em que figura como Apelante

FELIPE MENDES OLIVEIRA

e como Apelado o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso e julgá-lo
DESPROVIDO
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15